Tribunal: TCU
Processo: 006.297/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o município de Arês/RN, mediante termo de compromisso (programa de aceleração do crescimento), celebrado no exercício de 2011, com o objetivo de implantar módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Termo de Compromisso TC/PAC 0627/11 (Siafi 671267), que tinha por objeto a execução de "sistema de esgotamento sanitário", consubstanciado na construção de banheiros sanitários domiciliares no município de Arês/RN, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o município de Arês/RN efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia abaixo indicada ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de ocorrência indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Identificador da Parcela 30/03/2016 22.176,38 Débito 12/07/2016 841,82 Crédito 9.2. informar ao município de Arês/RN que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas do município sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.3. findo o prazo fixado ao município de Arês/RN para a devolução dos recursos (subitem 9.1), retornar os autos ao gabinete do relator para que seja dado seguimento ao julgamento das contas do município, conforme exposto no subitem anterior, e das contas de Erço de Oliveira Paiva e de Apoio Construções e Empreendimentos Ltda. - EPP, referente ao montante do débito para o qual os responsáveis concorreram solidariamente, sem restar comprovado benefício para o ente municipal.